Tribunal: STJ
Processo: 5000412-95.2018.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1997221 - RS(2022/0109166-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO MARCELO AREND FIEDLER
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - PR050988
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PATERNIDADE.
NASCIMENTO
DE
GÊMEOS.
PRORROGAÇÃO. PRAZO IDÊNTICO À LICENÇA-MATERNIDADE. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.032
INTERNO IMPROVIDO.
1. Inadmissibilidade do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional suficientes e a parte não interpõe
recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126 do STJ.
2. Inaplicabilidade da fungibilidade prevista no art. 1.032 do
em hipótese de
CPC/2015
fundamento constitucional autônomo não impugnado pela via recursal própria.
3. Pretensão de reverter conclusão do tribunal de origem sobre a ausência de dano ao
serviço público decorrente do afastamento do servidor. Necessidade de reexame do
contexto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fa5bfa2b-b435-4db4-9347-129e43ace585

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: fa5bfa2b-b435-4db4-9347-129e43ace585

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1997221 - RS(2022/0109166-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO MARCELO AREND FIEDLER
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - PR050988
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-PATERNIDADE.
NASCIMENTO
DE
GÊMEOS.
PRORROGAÇÃO. PRAZO IDÊNTICO À LICENÇA-MATERNIDADE. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
ART. 1.032
INTERNO IMPROVIDO.
1. Inadmissibilidade do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional suficientes e a parte não interpõe
recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126 do STJ.
2. Inaplicabilidade da fungibilidade prevista no art. 1.032 do
em hipótese de
CPC/2015
fundamento constitucional autônomo não impugnado pela via recursal própria.
3. Pretensão de reverter conclusão do tribunal de origem sobre a ausência de dano ao
serviço público decorrente do afastamento do servidor. Necessidade de reexame do
contexto fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno em recurso
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
especial interposto pela UNIÃO contra decisão de minha lavra que conheceu em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com fundamento na
incidência das Súmulas 126 e 7 do STJ.
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão agravada para afastar os
óbices processuais e aplicar o
do Código de Processo Civil, permitindo a
art. 1.032
conversão do recurso em extraordinário ou a análise do mérito infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA55698980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:43
Código de Controle do Documento: db7b4dbd-b273-46ed-b027-86b15f301dda

Alega que a discussão é eminentemente jurídica e diz respeito à violação do
da
art. 208
afirmando que a concessão de licença sem previsão legal afronta a
Lei 8.112/1990,
separação de poderes. Segundo entende, a jurisprudência desta Corte destoa do
decidido na origem e o óbice da Súmula 7 do STJ não seria aplicável, pois não se
busca reexame de fatos, mas o reconhecimento de que a lei delimita o direito à licença.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pela Turma.
Impugnação apresentada às fls. 389-399, defendendo a manutenção da
decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
De início, no que tange à alegada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
reitera-se que o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde
da controvérsia, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pela UNIÃO,
o que não caracteriza vício de prestação jurisdicional.
Quanto à aplicação da Súmula 126 do STJ, verifica-se que o Tribunal
Regional Federal da 4a Região assentou o direito à licença-paternidade estendida em
fundamento constitucional autônomo e suficiente, lastreado na prioridade absoluta da
criança e na proteção à dignidade humana (art. 227 da Constituição Federal). Consta
expressamente do acórdão recorrido (fl. 235):
A inexistência de disposição legal expressa a respeito da licença-
paternidade em maior número de dias, em caso de filhos gêmeos, não
deve impedir o cumprimento do comando constitucional acerca da
absoluta prioridade assegurada à criança [...] Preponderância dos
princípios da dignidade humana e da proteção à infância sobre o
princípio da legalidade estrita.

Documento eletrônico VDA55698980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:43
Código de Controle do Documento: db7b4dbd-b273-46ed-b027-86b15f301dda

Considerando que a UNIÃO não interpôs o indispensável recurso
extraordinário para impugnar esse fundamento constitucional, operou-se o trânsito em
julgado de premissa que, por si só, mantém o resultado do julgamento. Incide,
portanto, a Súmula 126 do STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário".
Ademais, não há que se falar em aplicação do
do
A
art. 1.032
CPC/2015.
fungibilidade ali prevista aplica-se quando o relator entende que o recurso especial
versa exclusivamente sobre questão constitucional. No caso, o acórdão possui
fundamentos híbridos (constitucional e infraconstitucional), o que exigia a interposição
simultânea de ambos os recursos, providência da qual a recorrente não se
desincumbiu.
Quanto ao mérito da licença, a decisão agravada corretamente aplicou o
óbice da Súmula 7 do STJ. A UNIÃO argumenta que a prorrogação da licença gera
dano ao serviço público e elevação de gastos. Todavia, o Tribunal de origem, soberano
na análise fática, consignou de forma clara (fls. 243-256):

[...] o afastamento do servidor [não é] possível de causar, por si só,
danos ao serviço público, sobretudo por se tratar de um único servidor
que, embora eventualmente deficitário o quadro funcional a qual
pertença, possui substitutos legais para [...] assimilar a carga de
trabalho correspondente no período de gozo da licença

Revisar essa conclusão para acolher a tese de prejuízo administrativo
demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório relativo à
estrutura da Procuradoria Federal e à escala de trabalho do órgão, o que é vedado em
recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55698980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:43
Código de Controle do Documento: db7b4dbd-b273-46ed-b027-86b15f301dda

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.997.221 / RS
Número Registro: 2022/0109166-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004129520184047005
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JOAO MARCELO AREND FIEDLER
ADVOGADOS
: MARCELO DE BORTOLO - PR031214
LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - PR050988
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS -
GESTANTE / ADOTANTE / PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOAO MARCELO AREND FIEDLER
ADVOGADOS : MARCELO DE BORTOLO - PR031214
LEANDRO HENRIQUE FRACCAROLI DA SILVA - PR050988
TERMO
Documento eletrônico VDA56500804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:38
Código de Controle do Documento: c5581e3d-eaf8-4928-b90b-71bdcce27dd2

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:38
Código de Controle do Documento: c5581e3d-eaf8-4928-b90b-71bdcce27dd2